Tribunal: CARF
Processo: 11543.003395/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.003395/2008-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.202 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
JAIR DUTRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF
-
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA).
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2006, ano-calendário 2005,
por Auditor Fiscal da Receita Federal, da DRF/Vitória-ES. Após a revisão da Declaração foram
apurados os seguintes valores (fls. 06/08):
Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód. DARF
Valores
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de ofício)
2904
13.656,50
Multa de Ofício (passível de redução)

10.242,37
Juros de Mora (calculado até 28/12/2007)

2.794,11
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de mora)
0211
0,00
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003395/2008-47
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.202 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003395/2008-47

Multa de Mora (não passível de redução)

0,00
Juros de Mora (calculado até 28/12/2007)

0,00
Valor do Crédito Tributário Apurado

26.692,98
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica. Confrontando o valor
dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados com o valor dos
rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte (DIRF), constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de
R$61.439,00, recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social. Na apuração do imposto devido,
foi compensado Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$602,00. Enquadramento legal e detalhamento da infração nos autos (fl. 08).
O contribuinte apresenta impugnação (fls. 02/04), na qual, em síntese, expõe os
motivos de fato e de direito que se seguem:
Recebeu a Notificação de Lançamento acima referida, relativa Declaração do
Imposto de Renda referente ao ano-base de 2005, e, nos termos do art. 15 do Decreto de n.°
70.235/72, ofereceu tempestivamente sua Impugnação a Notificação de Lançamento, conforme
se verifica da cópia anexa.
Ocorre que, mesmo antes de ter ciência da decisão administrativa que apreciou
suas razões, recebeu um aviso de cobrança expedido pela Receita Federal cobrando-lhe o valor
de R$ 28.079,45, (vinte e oito mil, setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), com
vencimento em 29 de agosto de 2008, cópia anexa.
Ao procurar a Receita Federal, nada lhe foi informado acerca de sua impugnação
e sequer foi-lhe dado o direito de tomar ciência da decisão que determinou a expedição do aviso
de cobrança.
À luz do que determina do artigo 151, inciso III, a exigibilidade do crédito
tributário deverá ser suspensa diante de pendência de reclamações e os recursos oferecidos nos
termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. Como se pode ver, a
impugnação oferecida requerendo a retificação do Lançamento em questão, encontra-se pendente
diante dessa Delegacia da Receita Federal, de sorte que qualquer cobrança encontrará óbice
frontal nas normas que regem a matéria.
Informa para os devidos fins que o requerente pretende oferecer recurso ao órgão
competente da Delegacia da Receita Federal (Junta de Recursos), na forma do art. 16, inciso I,
do Decreto n.° 70.235/72, contudo, em observância aos princípios do contraditório e da Ampla
defesa, é imprescindível a ciência da decisão que concedeu ou negou suas razões de sua defesa,
bem como, os motivos que a ensejaram, sob pena de nulidade na forma do artigo 93, X da
CF/88.
Assim, Considerando que até a presente data o requerente não teve acesso decisão
que apreciou suas razões de impugnação a Notificação de Lançamento n.°
2006160740000379005, considerando ainda a expedição do Aviso de Cobrança em face do
requerente.
Requer seja dada ao requerente ciência da decisão administrativa, bem como seja
informado o cômputo inicial do prazo para o oferecimento das suas razões recursais, que serão
oferecidas no momento oportuno, eis que discorda integralmente da Notificação de Lançamento
de n.° 2006/60740000379005.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.202 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003395/2008-47

Fim da impugnação.
O contribuinte ingressou com SRL – Solicitação de Retificação de Lançamento, a
quaL foi indeferida, sob o argumento de que, foram analisados os documentos e esclarecimentos
apresentados, restando não comprovados os valores que deram origem à autuação (fls. 11/14 e
28).
Os termos da SRL apresentada foram os seguintes:
O requerente informa que sua declaração ao Fisco não tem nada de anormal. A
divergência encontrada pela Receita Federal deve-se ao montante pago pelo INSS a titulo de
renda de aposentadoria acumulada. Aposentou-se em março de 2005, conforme carta de
concessão, anexa. Mas o requerimento de sua aposentadoria ocorreu em 25/04/2000.
De forma que o INSS levou quase 05 anos para conceder seu beneficio de
aposentadoria. Essa demora gerou um acúmulo de pagamentos (quase cinco anos de pagamentos
acumulados) ao autor, elevando sua renda anual para quantia acima da faixa de isenção do
imposto de renda ou colocando-o em faixa de alíquota acima da realmente devida.
O INSS pode e deve descontar imposto de renda de seus beneficiários, disso não
se tem dúvida. Mas só quando a renda mensal do INSS enquadrar o cidadão em faixa de
desconto de 15 ou 27,5%, o que não é o caso do requerente.
O desconto do IR sobre as quantias pagas pelo INSS ocorreu, conforme se vê no
cálculo extraído do processo administrativo da aposentadoria (fl. 195-196 do PA) do autor NB
42/100.322.691-1.
Como se observa no cálculo fornecido pelo INSS, os descontos do IR foram
calculados sobre o montante como se o pagamento ocorresse mensalmente. Veja que em alguns
meses o segurado estava na alíquota de 0% ou na de 15%. Observe também que nunca recebeu
rendimento do INSS que o colocasse na faixa de alíquota de 27,5%. Isso porque o IR não pode
ser aplicado sobre o acúmulo, mas sim quando a renda mensal do segurado ultrapassar a faixa de
isenção mensal, ou seja, se o pagamento ocorresse mês a mês.
Tal questão encontra-se editada na Instrução Normativa n° 118/2005, alínea "b",
do inciso III, art. 390.
Estando claro que não poderia ocorrer o desconto de IR sobre os atrasados pagos
ao segurado, requer a retificação do lançamento em questão, levando-se em conta que os
pagamentos do INSS ocorreram mensalmente. Conseqüentemente, requer seja
Retificado/Cancelado o Lançamento em questão, retirando/anulando-se a Multa aplicada pela
Receita Federal ao requerente.
Caso não seja acolhido e provido o presente requerimento, requer que este órgão
demonstre qual o motivo da não aplicação do art. 390, b, da IN 118/2005 do INSS ao caso do
autor, tudo em respeito ao principio do contraditório e da ampla defesa.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.202 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003395/2008-47

Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram
integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda, mantém-se o
lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
Da diligência
Na sessão de julgamento do dia 15 de dezembro de 2021, o processo foi baixado
em diligência, nos seguintes termos:

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime o
contribuinte para juntar aos autos comprovação do recebimento do benefício
previdenciário concedido sob o no 100.322.691-1.

É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)

O recurso é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio versa sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, no valor de R$61.439,00.
Dos rendimentos recebidos acumuladamente
Trata-se de possível caso versando sobre rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA) e da divergência de interpretação do Fisco e dos contribuintes,
referendados pelo Judiciário, em relação a redação do artigo 12 da Lei no 7.713/98, recentemente
sepultada pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do RE 614.406/RS, já
adotada na jurisprudência deste CARF:

IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. Consoante decidido
pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE
614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de
referência (regime de competência). (Acórdão no 9202-003.695 - 27/01/2016)

Para a Receita Federal do Brasil (RFB), quando, por qualquer fato,
determinada pessoa física auferia rendimentos acumuladamente, provenientes do trabalho e de
benefícios previdenciários, dentre eles a aposentadoria, em detrimento ao pagamento mensal,
maneira usual, para fins de incidência do IRPF, adotar-se-ia o regime de caixa, tributando o
montante global, independentemente da divisão do valor total pelos meses em que as parcelas
seriam devidas.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.202 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003395/2008-47

Por óbvio, os contribuintes insurgiram-se em face de tal entendimento,
acionando o Poder Judiciário que, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade,
isonomia e da capacidade contributiva, a incidência do IRPF deve considerar as datas e alíquotas
vigentes em que de fato a verba seria devida, respeitando o regime de competência, já que não se
pode transferir o ônus tributário ao contribuinte pessoa física, por exemplo, por dificuldade
financeira da fonte pagadora.
Obviamente que tais decisões, até o RE 614.406/RS, sempre foram concedidas
individualmente aos contribuintes, gerando efeito entre as partes, jamais erga omnes. Contudo,
com a decisão da Suprema Corte, cabe a este CARF aplicar a ratio decidendi ali exposada.
Sobre o tema, leciona Hiromi Higuchi:

No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte incidirá sobre o
total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização monetária e juros (art.
640 do RIR/99). O valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização, poderá ser deduzido para apurar a base de cálculo do imposto.
Além dos casos de pagamentos acumulados de salários de vários meses, por dificuldade
financeira da fonte pagadora, esse fato ocorre nas revisões judiciais de aluguéis
comerciais quando as diferenças mensais em litígio são depositadas à disposição da
justiça.
No caso de salários há injustiça porque a alíquota de 27,5% incidirá sobre salários
que isoladamente pagos estariam isentos do imposto. Há injustiça até na dedução
de dependentes.
O STJ vem, reiteradamente, decidindo que no cálculo do imposto incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, nos
termos previstos no art. 521 do RIR (Decreto no 85.450/80).
A aparente antinomia desse dispositivo com o art. 12 da Lei no 7.713/88 se resolve pela
seguinte exegese: este último disciplina o momento da incidência; o outro, o modo de
calcular o imposto.
(...)
O STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, no RE
614.406/RS em repercussão geral. (grifos nossos)

A fundamentação do voto vencedor prolatado pelo Conselheiro Heitor de
Souza Lima Junior, no processo 10830.720626/201340, é precisa:

Com a devida vênia ao posicionamento esposado pela Relatora, ouso discordar no que
diz respeito à existência de vício material no lançamento e/ou de utilização de critério
jurídico equivocado, que levassem à necessidade de desconstituição integral do
lançamento, na forma proposta pelo Colegiado recorrido. Sem dúvida, reconhecese
aqui, em linha com o recorrido, que a matéria sob litígio foi objeto de análise recente
pelo STF, no âmbito do RE 614.406/RS, objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014,
feito que teve sua repercussão geral previamente reconhecida (em 20 de outubro de
2010), obedecida assim a sistemática prevista no art. 543B do Código de Processo Civil
vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos Conselheiros deste CARF dos
ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em 23/10/2014, a partir de
previsão regimental contida no art. 62, §2o. do Anexo II do Regimento Interno deste
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.202 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003395/2008-47

Conselho, aprovado pela Portaria MF no. 343, de 09 de junho de 2015. Reportando-me
a este último julgado vinculante, noto, porém, que, ali, se acordou, por maioria de votos,
em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
no. 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a "incidência mensal
para o cálculo do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no
período mensal em que apurado o rendimento percebido a menor regime de
competência (...)", afastando-se assim o regime de caixa.
Todavia, de se ressaltar aqui também que em nenhum momento se cogita, no Acórdão,
de eventual cancelamento integral de lançamentos cuja apuração do imposto devido
tenha sido feita obedecendo o art. 12 da referida Lei no. 7.713, de 1988, notese, diploma
plenamente vigente na época em que efetuado o lançamento sob análise, o qual, ainda,
em meu entendimento, guarda, assim, plena observância ao disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional, não se estando destarte, diante de utilização de critério
jurídico equivocado ou vício material no lançamento efetuado.
A propósito, de se notar que os dispositivos legais que embasaram o lançamento,
constantes de efl. 21, em nenhum momento foram objeto de declaração de
inconstitucionalidade ou de decisão em sede de recurso repetitivo de caráter definitivo
que pudesse lhes afastar a aplicação ao caso in concretu.
Deflui daquela decisão da Suprema Corte, em meu entendimento, inclusive, o pleno
reconhecimento do surgimento da obrigação tributária que aqui se discute, ainda que em
montante diverso daquele apurado quando do lançamento, o qual, repita-se, obedeceu os
estritos ditames da legalidade à época da ação fiscal realizada. Da leitura do inteiro teor
do decisum do STF, é notório que, ainda que se tenha rejeitado o surgimento da
obrigação tributária somente no momento do recebimento financeiro pela pessoa física,
o que a faria mais gravosa, entende-se,ali, inequivocamente, que se mantém incólume a
obrigação tributária oriunda do recebimento dos valores acumulados pelo contribuinte
pessoa física, mas agora a ser calculada em momento pretérito, quando o contribuinte
fez jus à percepção dos rendimentos, de forma, assim, a restarem respeitados os
princípios da capacidade contributiva e isonomia.
Assim, com a devida vênia ao posicionamento esposado por alguns membros deste
Conselho, entendo que, a esta altura, ao se defender a exoneração integral do
lançamento, se estaria, inclusive, a contrariar as razões de decidir que embasam o
decisum vinculante, no qual, reitero, em nenhum momento, note-se, se cogita da
inexistência da obrigação tributária/incidência do Imposto sobre a Renda decorrente da
percepção de rendimentos tributáveis de forma acumulada.
Se, por um lado, manterse a tributação na forma do referido art. 12 da Lei no. 7.713, de
1988, conforme decidido de forma definitiva pelo STF, violaria a isonomia no que tange
aos que receberam as verbas devidas "em dia" e ali recolheram os tributos devidos,
exonerar o lançamento por completo a esta altura significaria estabelecer tratamento
antiisonômico (também em relação aos que também receberam em dia e recolheram
devidamente seus impostos), mas em favor daqueles que foram autuados e nada
recolheram ou recolheram valores muito inferiores aos devidos, o que deve, em meu
entendimento, também se rechaçar.
Assim, diante de tais motivos, voto no sentido de dar provimento ao Recurso da
Fazenda Nacional, no sentido de determinar a retificação do montante do crédito
tributário com a aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à
época da aquisição dos rendimentos (meses em que foram apurados os rendimentos
percebidos a menor), ou seja, de acordo com o regime de competência.
Ainda, considerando que a desconstitituição do lançamento propugnada pelo Colegiado
a quo levou ao não exame de alegações constantes do Recurso Voluntário do
Contribuinte (mais especificamente quanto à isenção alegadamente aplicável aos
rendimentos recebidos), de se retornar o feito ao Colegiado de origem, para apreciação
das demais questões constantes do Recurso Voluntário

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.202 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003395/2008-47

Dito isto e como relatado, o processo foi baixado em diligência para que o
contribuinte fosse intimado a apresentar comprovação do recebimento do benefício
previdenciário concedido sob o no 100.322.691-1 para aplicação do julgamento do STF ora
colacionado.
Devidamente intimado, o contribuinte quedou-se silente, e-fls. 74 e 75, motivo
pelo qual mantenho a autuação.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 84
DF CARF MF
Original